Tribunal: TJES
Processo: 5004318-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004318-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANI FARIAS MARINATO
AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. SEGREDO DE JUSTIÇA. CADASTRAMENTO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que permitiu a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de constituição válida em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a regular constituição da mora da devedora, considerando que a notificação extrajudicial não fora entregue por insuficiência de endereço; (ii) determinar se a imposição de segredo de justiça ocorreu de forma ultra petita e em afronta ao princípio da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária dispensa a prova de recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio destinatário ou por terceiros, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS (Tema n.º 1132), firmou o entendimento de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

5)
O objetivo da lei, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é meramente formal, bastando ao credor comprovar o envio da notificação por via postal ao endereço indicado no contrato.

6)
É irrelevante o retorno da notificação com aviso de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento", desde que o comprovante de envio ao endereço contratual do devedor seja demonstrado.

7)
O segredo de justiça decorre do cadastramento da petição inicial pela parte adversa no PJe, não havendo decisão judicial com caráter ultra petita, cabendo à parte interessada requerer ao juízo de origem o levantamento do sigilo, sendo inviável o deferimento da medida em sede de recurso, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; art. 932 do CPC; Súmula n.º 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1951888/RS (Tema n.º 1132); TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012947-02.2023.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Segundo consta,
Banco
Hyundai Capital Brasil
S/A
promovera o envio de notificação extrajudicial ao domicílio da devedora, observado o endereço informado em contrato de alienação fiduciária.

O aviso de recebimento informara a devolução da correspondência, mediante a informação ‘endereço insuficiente’, constando a informação ‘faltou indicar qual apt.’, razão pela qual a recorrente aduz que não houve a regular constituição da mora.

Para essa espécie de pretensão, aplica-se o novel entendimento do STJ firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS, que deu origem ao
Tema
n.º
1132
,

in verbis
:

‘Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’.

De acordo com a exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Segunda Seção da Corte de Cidadania,
a mora decorrerá do
simples vencimento
do prazo
para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de
dies interpellat pro homine
, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Assim,
se a mora decorre do mero inadimplemento
e
prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

De acordo com o voto proferido pelo Ministro João Otávio Noronha no REsp 1951888 - RS,

‘[...] tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento.

Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘
insuficiência do endereço do devedor
’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato’
1
.

Assim sendo,
é
irrelevante
o recebimento da correspondência ou a
presença de
assinatura
lançada n
o aviso de recebimento,
sendo suficiente
o endereçamento
da notificação extrajudicial ao devedor
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na súmula de n.º 568 do STJ,
conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento.

Intime-se.
Publique-se na íntegra
”.

Como se vê, a instituição financeira demonstrou o envio de notificação extrajudicial à recorrente (Id. 464471103), constituindo a devedora em mora.

A situação fática permite a aplicação do
Tema Repetitivo n.º 1132
do STJ, pelo qual,
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em prosseguimento, o segredo de justiça decorre do cadastramento da petição inicial pela parte adversa no PJe, e não de eventual decisão judicial, não havendo falar-se em decisão
ultra petita.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CADASTRAMENTO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a Resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade. 2 - Não se vislumbra hipótese legal de aplicação de penalidade processual, como já decidido neste Tribunal. Precedentes. 3 - Recurso conhecido e provido.(TJES, Número do processo: 5012947-02.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02/Jul/2024)

De todo modo, caberá à parte interessada requerer ao juízo
a quo
o levantamento do sigilo, sendo inviável o deferimento da medida em sede de recurso, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

Desse modo, evidencia-
se
que
a
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada,

pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=3&documento_sequencial=177474668&registro_numero=202102384997&peticao_numero=&publicacao_data=20231020&formato=PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.